Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE RATIFICARA SENTENÇA QUE RESOLVERA AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO ORIGINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E SUSPENSÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM RAZÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTO. LEI DISTRITAL No 5.758/16. LEI COM EFICÁCIA SUSPENSA (ADI no 2017.00.2.007983-5). APLICABILIDADE. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA LEI ANTECEDENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. RESCISÃO DA SENTENÇA (CPC, ART. 966, V; LEI No 9.868/99, ART. 11, §§1o E 2o). NECESSIDADE. JUÍZO RESCISÓRIO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PASSÁROS. GUARDA IRREGULAR. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PLANTEL DESATUALIZADO. PÁSSARO NÃO PERTENCENTE AO PLANTEL. AVE SOBRESSALENTE SEM POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ELISÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DETECÇÃO. SANÇÕES. APRENSÃO DE ESPÉCIME EM IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE CRIADOR. APLICAÇÃO DE MULTA E ADVERTÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE AVE. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCINDENDO E RESCISÓRIO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A elucidação da ação rescisória é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade e no aduzido nesse ambiente excepcional de forma superveniente à resolução primeva, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que a resolve elucidá-la na sua exatidão material, tornando inviável que, aviada a ação e apresentada defesa, ou não manejada, consumando o direito à ampla defesa e ao contraditório que assiste à parte ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidada a ação na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a (re)exame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.